Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A contratação de detetive, ainda que por interposta pessoa, para perseguir a ex-companheira, causando-lhe temor, configura, em tese, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.
2. Não há que se falar em inépcia da denúncia cujo teor descreve os fatos típicos de maneira adequada e suficiente, narrando as circunstâncias da infração imputada ao paciente de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que satisfaz os requisitos do art. 41, do CPP.
3. Ordem denegada.